Tribunal: TJDFT
Processo: 0738594-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738594-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SERRA DOURADA AGRAVADO: MARIA CLAUDINEIDE DA SILVA DECISÃO 1. O agravante-réu, CONDOMÍNIO SERRA DOURADA, insurge-se contra a r. decisão (id. 168199130, autos originários) que, na ação declaratória de inexistência de débito proposta por MARIA CLAUDINEIDE DA SILVA, deferiu a tutela de urgência, in verbis: “A parte ré é parceira de expedição e na decisão de Id 163279090 não constou dados essenciais para a formação adequada do mandado. Revogo a citação. Segue novo ato. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Em análise do pleito de tutela de urgência, entendo que as alegações constantes da inicial imprimem a verossimilhança necessária ao deferimento do provimento antecipatório pleiteado, eis que demonstrado que o condomínio réu pretende cobrar da autora taxas condominiais individualizadas do Lote 16A, relativamente a período anterior ao registro do desmembramento imobiliário referente ao Lote 16 - ocorrido em 26/10/2022, consoante evidenciado pela certidão de ônus de ID 162822379 -, destacando-se, no ponto, a deliberação da assembleia condominial que definiu que a cobrança, em casos de lotes divididos pela Urbanizadora Paranoazinho, seria "retroativa desde o desmembramento". Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Lado outro, o perigo de dano decorre da possibilidade real e concreta de inserção do nome da requerente nos órgãos restritivos de crédito, ante o inadimplemento da dívida que lhe vem sendo cobrada pelo réu, a despeito da discussão em torno de sua licitude, registrando-se, ainda, já ter sido proposta pelo condomínio requerido a respectiva ação executiva em face da autora, atualmente em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (PJE no 0707585-72.2023.8.07.0006). De mais a mais, revela-se ausente o risco de irreversibilidade da medida pretendida, porquanto o requerido poderá efetuar a regular cobrança da autora acaso sua pretensão, ao final, seja julgada improcedente. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de promover, judicial ou extrajudicialmente, a cobrança do débito de R$ 15.530,06, referente às taxas de condomínio do Lote 16A no período de outubro/2020 a setembro/2022. Oficie-se ao ilustre Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, comunicando-se o teor da presente decisão, com referência ao PJE no 0707585-72.2023.8.07.0006. Deixo de designar, por ora, audiência de conciliação entre as partes, sem prejuízo de poder fazê-lo após o aperfeiçoamento da relação processual. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Confiro à decisão força de mandado.” 2. Conforme constou na r. decisão agravada, o agravante-réu é parceiro de expedição eletrônica, portanto, sua intimação é feita por meio eletrônico, na forma do art. 5o da Lei 11.419/06 e dos arts. 20 e ss. da Portaria Conjunta n. 53/2014 deste TJDFT. 3. O art. 5o da Lei 11.419/06, disciplina em seu §3o, que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.” 4. A Portaria Conjunta 53/2014 deste TJDFT, em seu art. 22, estabelece: “Art. 22. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 2006, no sistema PJe: I - o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser de expediente no órgão comunicante; II - nos casos em que a consulta ocorrer em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para a conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada a hipótese do inciso II deste artigo.” 5. Observa-se da aba expedientes do processo de origem, que a expedição eletrônica da decisão agravada (id. 168199130, autos originários) ocorreu no dia 9/8/23 (quinta-feira), dia 10/8/23 (sexta-feira) iniciou-se o prazo de 10 dias corridos para ciência do agravante-réu, conforme estabelece o art. 5o, §3o, da Lei 11.419/06, prazo que se encerrou no dia 19/8/23 (sábado). 6. O termo a quo do prazo recursal, contado apenas em dias úteis, art. 219 do CPC, ocorreu dia 21/8/23 (segunda-feira) e expirou no dia 11/9/23 (segunda-feira). 7. O presente agravo foi protocolado no dia 12/9/23 (id. 51247546), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. 8. Registro, por oportuno, que apesar da r. decisão agravada ter revogado a citação do agravante-réu, observa-se pela aba expedientes do processo originário que o agravante detinha conhecimento sobre a decisão que deferiu a tutela de urgência à agravada-autora desde o dia 10/7/23. 9. Ressalte-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-autora, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. 10. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 11. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 12. Intimem-se. 13. Decorrido o prazo, arquivem-se. 10. Intime-se. Brasília - DF, 9 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora